Tribunal: CARF
Processo: 11080.730637/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730637/2015-92
ACÓRDÃO
2102-003.521 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS QUERO QUERO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012

DIFERENÇA DE ALÍQUOTA GILRAT/SAT. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%, de acordo com o risco de
acidentes do trabalho de sua atividade preponderante.
A cobrança do RAT reveste-se de legalidade, pois os elementos necessários
à sua exigência foram definidos em lei, sendo que os decretos
regulamentadores em nada a excederam.
PLANO DE SAÚDE NÃO EXTENSÍVEL A TODOS OS FUNCIONÁRIOS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A não incidência de contribuições sobre os valores relativos ao plano de
saúde pago pela empresa para os seus funcionários está condicionada à
disponibilização do benefício a todos os empregados e dirigentes da
empresa.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei,
decreto ou ato normativo.
Fl. 24811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.521 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730637/2015-92
2
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE PRESTAR
INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS, BEM COMO
ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO.
Deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização, constitui infração à legislação previdenciária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura (substituto integral),
Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se de recurso voluntário (fls. 2005/2023) interposto em face do Acórdão no
08-35.584 (1955/1965) datado de 28/04/2016 e prolatado pela 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), cujo dispositivo considerou
improcedente a impugnação (fls. 1900/1917) do sujeito passivo.
Fl. 24812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.521 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730637/2015-92
3
2.

O acórdão está assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
DIFERENÇA DE ALÍQUOTA GILRAT/SAT. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%, de acordo com o risco
de acidentes do trabalho de sua atividade preponderante.
A cobrança do RAT reveste-se de legalidade, pois os elementos necessários à sua exigência
foram definidos em lei, sendo que os decretos regulamentadores em nada a excederam.
PLANO DE SAÚDE NÃO EXTENSÍVEL A TODOS OS FUNCIONÁRIOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO.
A não incidência de contribuições sobre os valores relativos ao plano de saúde pago pela
empresa para os seus funcionários está condicionada à disponibilização do benefício a
todos os empregados e dirigentes da empresa.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INVIABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE PRESTAR INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS, BEM COMO ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À
FISCALIZAÇÃO.
Deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem
como os esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração à legislação
previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3.

Extrai-se do Relatório do Processo Administrativo Fiscal (fls. 845/857) que o
processo administrativo é composto de Autos de Infração (AI) no 51.081.769-6 (Contribuições
previdenciárias sobre compensações indevidas e sobre benefícios de assistência médica aos
empregados), no 51.081.771-8 (diferença de GILRAT recolhido a menor) e no 51.081.770-0
(Contribuições sociais a Terceiros), tendo sido, em síntese, lavrados em decorrência de glosas de
compensações indevidas, benefício de assistência médica destinada aos empregados em não
submetida à base das contribuições sociais, diferenças de alíquota de Risco e Acidente do Trabalho
e do Fator Acidentário Previdenciário (GILRAT e FAP) e descumprimento de obrigações acessórias,
entre novembro de 2010 e dezembro de 2012, resultando nos lançamentos de créditos tributários
de contribuições previdências, GILRAT e contribuições sociais destinadas a Terceiros.
4.

Ciente da lavratura do auto de infração (fl. 857), o sujeito passivo impugnou o
lançamento fiscal (impugnação de fls. 1900/1917).
Fl. 24813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.521 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730637/2015-92
4
5.

Por conseguinte, a DRJ, em seu Acórdão no 08-35.584 (fls. 1955/1965), não deu
provimento à referida impugnação, cujos entendimentos se encontram dispostos nos seguintes
tópicos do acórdão, a saber:
 APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE: a DRJ entendeu que a
arguição de inconstitucionalidade não merece acolhimento, em razão de que não
cabe à instância administrativa apreciar argumentos de inconstitucionalidade, à
luz do art. 26-A, do Decreto Federal no 70.235/1972;
 GLOSAS DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA - DA CONTRIBUIÇÃO PELOS RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO – RAT E FAP: a DRJ entendeu (fl. 1962) que foram
adequadas as glosas de compensações indevidas em razão de que os
estabelecimentos deviam observância ao Decreto no 6.957/2009, sendo aplicável ao
comércio varejista de materiais de construção a alíquota de GILRAT de 3%, embora
tenha a contribuinte registrado como 1% até setembro de 2012.
 PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE: a DRJ entendeu que o fato de a empresa não
estender o benefício de assistência à saúde a todos os empregados, por não
estendê-los aos contratados por período de experiência, não autorizaria a
aplicação da hipótese de não incidência contida no art. 28, §9o, “q”, da Lei no
8.212/1991;
 ACRÉSCIMOS LEGAIS: a DRJ entendeu, diante da alegação da empresa
contribuinte de que a multa teria caráter confiscatório, que a autoridade fiscal não
possui discricionariedade quanto à aplicação ou não de multa, a qual teria sido
lançada em conformidade com a previsão contida no art. 44, inc. I, da Lei no
9.430/1996;
 DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA: a DRJ entendeu que a
aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória teria amparo no
art. 283, II, alínea "b”, e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, que disciplina a matéria, com valor atualizado
nos termos dos arts. 92 e 102, ambos da Lei no 8.212/91, pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 13, de 09 de janeiro de 2015 (DOU de 12.01.2015).
6.

Intimada da decisão da DRJ, em 24/05/2016 (fls. 2003), a recorrente apresentou
Recurso Voluntário em 21/06/2016 (fls. 2006).
7.

Em seu Recurso Voluntário (fls. 2005/2023), a contribuinte aduz exclusivamente
razões de mérito, o que o faz suscitando os seguintes pontos controvertidos:
a) DA ILEGALIDADE DO DECRETO No 6.957/2009: defende a recorrente que a
majoração da alíquota do RAT de 1% (um por cento) para 2% (dois por cento) para o
CNAE 4744.-0/03 e de 1% (um por cento) para 3% (três porcento) aos demais CNAEs
mencionados, instituída pelo Decreto no 6.957/2009 sem quaisquer justificativas ou
comprovação por meio de estatísticas da mudança do ambiente de trabalho
encontra-se eivada de ilegalidade consoante jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (informada no Recurso Voluntário);
b) COMPENSAÇÕES - CRÉDITOS 2007/2009: defende a recorrente que continuou a
recolher conforme previsão nos Decretos revogados no 2.173/1997 e 3.048/1999, o
Fl. 24814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.521 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730637/2015-92
5
que teria gerado crédito nos períodos de 06/2007 a 13/2009, ou seja, teria
recolhido sob o percentual de GILRAT de 2% quando haveriam de ter recolhido sob
o percentual de 1%, o que teria gerado o crédito que estimaram em R$ 900 mil,
razão pela qual defende que tais créditos são devidos e que as compensações não
poderiam ter sido glosadas;
c) FAP – ILEGALIDADE DO FATOR ÚNICO: defende a recorrente que:
"A instituição do Fator Acidentário de Prevenção pela Lei n° 10.666/2003 decorre
da atividade da empresa pelo risco ambiental de cada estabelecimento, e,
possuindo cerca de 280 estabelecimentos, o critério utilizado para aferição do fator
FAP deveria seguir as mesmas regras previstas na Instrução Normativa RFB
971/2009, art. 72, §1°, inciso II, na redação dada pela Instrução Normativa RFB
1.453/2014, em consonância com a Súmula 351 do STJ (Superior Tribunal de
Justiça), ou seja, deve ser considerado o grau de risco desenvolvido em cada
estabelecimento, individualizado pelo seu CNPJ. Portanto, para o estabelecimento
que exerce mais de uma atividade econômica, a atividade econômica principal é a
que ocupa a maioria dos segurados empregados.
Entretanto, a regulamentação da metodologia do FAP através dos Decretos n°s
6.042/2007 e 6.957/2009 e das Resoluções MPS/CNPS n°s 1.308/2009, 1.309/2009
e 1.316/2010 determina a imposição de fator único como multiplicador do FAP
para toda a empresa, não distinto para cada estabelecimento, o que contraria a
jurisprudência reiterada, tendo inclusive o STJ pacificado no sentido de decretar a
legalidade de todos os atos que impuseram fator único para toda a empresa."

d) ASSISTÊNCIA MÉDICA: a recorrente defende que a natureza precária dos
contratos de experiência, seu costumeiro encerramento ainda no curso do prazo de
experiência e a dificuldade de registros nos planos de saúde dificultam a
implementação do benefício de assistência à saúde aos contratados no período de
experiência e, apesar disso, o plano é extensivo a todos os colaboradores que
desejem aderir ao plano;
e) DA IMPOSIÇÃO DE MULTA: a recorrente defende que a imposição de
penalidades de ofício e multa isolada por descumprimento de obrigações acessórias
exigem a demonstração inequívoca do intuito de fraudar ou reduzir o recolhimento
de tributos, e que a sua imposição se revela confiscatória e violadora dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ferir inclusive o princípio da
capacidade contribuinte, sob a alegação de que é imposta além da capacidade
econômica do contribuinte.
8.

Ao fim, requer o provimento de seu Recurso Voluntário.
9.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
Fl. 24815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.521 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730637/2015-92
6
10.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em 21/06/2016
(fl. 2006), em face da ciência da decisão da DRJ, na data de 24/05/2016 (fl. 2003).
11.

Além disso, realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo conhecimento.
12.

Ausentes, no Recurso Voluntário, arguições de natureza preliminar, passa-se à
análise de mérito.
Mérito
Análise acerca da ilegalidade do Decreto no 6.957/2009
13.

Relativamente aos argumentos da recorrente, no sentido de que a majoração da
alíquota do RAT de 1% (um por cento) para 2% (dois por cento) para o CNAE 4744.-0/03 e de 1%
(um por cento) para 3% (três porcento) aos demais CNAEs mencionados em sua defesa, instituída
pelo Decreto no 6.957/2009 sem quaisquer justificativas ou comprovação por meio de estatísticas
da mudança do ambiente de trabalho encontra-se eivada de ilegalidade consoante
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não tenha sido informada no Recurso
Voluntário da empresa contribuinte qualquer jurisprudência com efeito vinculante.
14.

Relativamente à referida argumentação, necessário indicar o que dispõe o
Regimento Interno do CARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - Já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com
execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - Fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que
conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73,
de 1993.
15.

Verifica-se, portanto, que não cabe ao CARF afastar a aplicação do Decreto no
6.957/2009, como pretende a empresa recorrente, na medida em que referido Decreto foi
utilizado como parâmetro para o lançamento fiscal, conforme indicado no Relatório Fiscal, fl. 852,
não merecendo acolhimento referido argumento da recorrente.
Fl. 24816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.521 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730637/2015-92
7
Acerca das Compensações de Créditos gerados nos anos de 2007/2009
16.

A recorrente sustenta que continuou a recolher conforme previsão nos Decretos
revogados no 2.173/1997 e 3.048/1999, o que teria gerado crédito nos períodos de 06/2007 a
13/2009 (fl. 2012), ou seja, teria recolhido sob o percentual de GILRAT de 2% quando haveriam de
ter recolhido sob o percentual de 1%, o que teria gerado o crédito que estimaram em R$ 900 mil,
razão pela qual defende que tais créditos são devidos e que as compensações não poderiam ter
sido glosadas.
17.

De fato, o Decreto no 2.173/1997 foi revogado pelo Decreto no 3.048/1999, e este
último, por sua vez, embora não tenha sido revogado, teve sua redação alterada pelo Decreto no
6.042 de 12 de fevereiro de 2007.
18.

Assim, segundo a recorrente, referido Decreto no 6.042/2007 que havia dado nova
redação a trechos do Decreto no 3.048/1999 relativos ao SAP, teria reduzido a alíquota dos
estabelecimentos ao patamar de 1%, enquanto a empresa havia continuado a recolher no
percentual de 2% previstos anteriormente, o que teria gerado os créditos alegados.
19.

Nesse tocante, a empresa recorrente, reitera referidos argumentos em seu Recurso
Voluntário, indicando, conforme se depreende da fl. 2012, que os meios de provas para
demonstrar seus argumentos estariam dispostas nas “GFIPs dos períodos correspondentes ao
período de 06/2007 a 13/2009 que se encontram nos arquivos do fisco”.
20.

Observe-se que a empresa, ao afirmar que os arquivos de GFIPs se encontram com
o Fisco, deixa de se manifestar nos autos na primeira oportunidade em sabe necessário
demonstrar evidências do que alega, impondo tal responsabilidade ao Fisco.
21.

Registre-se que a instrução processual não depende somente de evidências
constantes em bases de dados, mas sim de organizações, sistematizações, planilhamentos e
análises e argumentações sobre uma base de dados.
22.

Dessa forma, não somente deixando de observar o princípio processual da
cooperação, deixou precluir o seu direito de apresentar as provas no primeiro momento em que
manifestou sobre a existência de tais provas, desde a sua impugnação (fl. 1907), conforme
disposto no Decreto Federal no 70.235/1972, a saber:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - A autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - A qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 24817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.521 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730637/2015-92
8
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

23.

Necessário considerar ainda que a finalidade da lei reside na compreensão de que
argumentar e não provar é o mesmo que não alegar, merecendo destaque, ainda, os seguintes
precedentes do CARF:
“Alegar e não provar, sem trazer nada para contrariar o trabalho existente é o mesmo que
não alegar.” Acórdão no 2202¬01.673 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 15 de
maio de 2012
***
“Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.” Acórdão no 2202-008.151 – 2a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 08 de abril de 2021
***
“Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.” Acórdão no 2202-009.741 – 2a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 04 de abril de 2023
24.

Alegar a existência da prova, sem evidenciá-la no processo, quando lhe incumbe
legalmente não somente evidenciá-la, mas também organizá-la e sistematizá-la, portanto, enseja a
preclusão relativamente à apresentação desse meio de prova, sem a qual, implica a não
demonstração do alegado crédito pleiteado pela empresa contribuinte, não merecendo
acolhimento, portanto, o argumento da recorrente nesse sentido.
Acerca do Fator Acidentário Previdenciário – FAP
25.

Acerca do Fator Acidentário Previdenciário - FAP, a empresa recorrente alega que a
Fiscalização teria se baseado em “FATOR ÚNICO” do FAP, e, que tal prática seria ilegal à da Súmula
no 351 do STJ, que assim dispõe:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau
de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
26.

Ocorre que a Súmula indicada não trata de FAP, mas sim de SAT.
27.

De fato, quanto ao SAT, para cada estabelecimento, haverá uma alíquota aplicável a
cada estabelecimento, a depender de suas atividades, à luz da súmula supramencionada; no
entanto, não está sendo objeto de controvérsia, no presente processo, o SAT, mas sim, o FAP, já
que foi trazido como ponto controvertido por parte da empresa recorrente, embora tenha
demonstrado base de fundamentação indevida.
28.

O FAP, por sua vez, é um multiplicador, que incidirá sobre o SAT. á sobre , em
momento algum ficou demonstrado no processo que a Fiscalização teria se utilizado de “fator
único”, em desrespeito a tal súmula.
Fl. 24818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.521 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730637/2015-92
9
29.

Nesse tocante, necessário indicar o disposto no Decreto Federal no 3.048/1999 em
sua redação anterior e vigente à época e em sua redação atual:
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em até
cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do desempenho da
empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de
Prevenção - FAP. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
Art. 202-A. As alíquotas a que se refere o caput do art. 202 serão reduzidas em até
cinquenta por cento ou aumentadas em até cem por cento em razão do desempenho da
empresa, individualizada pelo seu CNPJ em relação à sua atividade econômica, aferido
pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de
2020)
30.

Referidos dispositivos indicam, portanto, que o FAP incidirá sobre as alíquotas
individualizadas do SAT.
31.

Não assiste razão ao recorrente neste ponto, em razão de que alegou ilegalidade de
FAP único, quando, em verdade, tal ocorrência não praticada pela Fiscalização.

Da incidência de contribuições sociais sobre valores pagos a título de assistência médica, em
razão da exclusão dos contratados por experiência.
32.

No intuito de se valer da hipótese de não incidência prevista no art. 28, §9o, “q”, da
Lei no 8.212/1991, a recorrente defende que em razão da natureza precária dos contratos de
experiência, e seu costumeiro encerramento no prazo de experiência, ou seja, rescisão ainda no
curso do prazo de experiência, e diante da dificuldade de registros nos planos de saúde, o que
dificulta a implementação do benefício de assistência à saúde aos contratados no período de
experiência, e sob o argumento de que plano de saúde é extensivo a todos os colaboradores que
desejem aderir ao plano, a empresa promove uma interpretação restritiva de referidos
dispositivos supramencionados.
33.

Ou seja, considerando que contratados por experiências são empregados, na forma
da lei, a sua exclusão de planos de saúde, com base em referidos argumentos, representaria a
aplicação de uma interpretação restritiva de referido dispositivo legal, o que demandaria
interpretações que culminariam no afastamento de disposição literal de lei, o que não é possível
no âmbito de processo administrativo tributário, à luz do art. 98, parágrafo único, do Regimento
Interno do CARF, razão pela qual não merece acolhimento referido argumento da empresa
recorrente.
Acerca da suposta inconstitucionalidade da multa imposta, por violação aos princípios da
vedação ao confisco, razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva
34.

Nesse tocante, a recorrente defende que a imposição de penalidades de ofício e
multa isolada por descumprimento de obrigações acessórias exigem a demonstração inequívoca
do intuito de fraudar ou reduzir o recolhimento de tributos, e que a sua imposição se revela
confiscatória e violadora dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ferir
inclusive o princípio da capacidade contribuinte, sob a alegação de que é imposta além da
capacidade econômica do contribuinte.
Fl. 24819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.521 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730637/2015-92
10
35.

No entanto, referidos argumentos não são passíveis de análise e decisão no âmbito
administrativo tributário, sendo necessário compreender o que dispõe o art. 26-A do Decreto
Federal no 70.235/1972, e, ainda, o que dispõe a Súmula CARF no 2, in verbis:
DECRETO FEDERAL No 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
***
SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

36.

Dessa forma, a alegação de inconstitucionalidade, no intuito de afastar a aplicação
da multa imposta, com fundamento na violação de princípios de índole constitucional, não merece
acolhimento.
Conclusão
37.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e voto por negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 24820
DF CARF MF
Original